Tribunal: TJES
Processo: 5000946-65.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000946-65.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA SANTANA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SOBRE OS FATOS ALEGADOS. SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Alega o autor, ora recorrente, ter sofrido constrangimento por conduta de funcionário da parte requerida que teria o abordado na saída do supermercado,
tendo sido submetido a uma situação constrangedora ao ser questionado por um segurança sobre onde estariam as flanelas, produto que o autor teria manipulado no interior da loja, tendo este esclarecido que não pegou o produto e mesmo assim teve que mostrar todos os seus pertences para ser liberado.

Aduz ainda o autor que a abordagem foi realizada na frente de diversas pessoas, sem nenhuma descrição, sendo que o segurança da ré ficou insistindo que ele havia pego as flanelas.

Requer, assim, indenização por danos morais.

O supermercado réu, em defesa, nega que os fatos tenham ocorrido na forma narrada pelo autor, defendendo a inocorrência de qualquer ato ilícito, tampouco vexatório.

A ação foi julgada improcedente, recorrendo o autor.

Não obstante, a sentença recorrida merece ser mantida.

Isto porque a parte autora limitou-se a descrever situação de constrangimento vivenciada no estabelecimento do réu, abordagem vexatória, trazendo aos autos um mero comunicado de ocorrência policial que não tem valor de prova, por ser produzido unilateralmente.

Além disso, no decorrer da instrução, houve apenas a oitiva do segurança responsável pela abordagem, ouvido na condição de informante, cujo depoimento contradiz a versão esposada pelo autor acerca dos fatos ocorridos.

Tratando-se de situação que supostamente teria ocorrido no interior de um grande supermercado e na presença de várias pessoas, como afirma a autor, os fatos poderiam ter sido comprovados com prova testemunhal, de fácil produção. Não obstante, como referido, somente foi ouvido o segurança acusado de causar o injusto ao requerente, o qual, em depoimento prestado sem contradições aparentes, negou que os fatos tenham ocorrido na forma narrada na inicial.

Em que pese a relação de fundo tenha natureza consumerista, entendo que incumbia ao requerente a prova do suposto constrangimento experimentado, já que inadmissível atribuir à ré o ônus de provar que os fatos não ocorreram, tendo em vista se tratar de prova negativa.

Nesse contexto, diante da ausência de provas mínimas da situação vexatória que o autor alega ter sido injustamente exposto, tem-se que não comprovado qualquer agir ilícito da ré a sustentar a pretensão indenizatória da parte recorrente.

Voto, pois, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte adversa, arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da AJG deferido.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.